Tribunal: TJPA
Processo: 0801403-19.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801403-19.2019.8.14.0008

APELANTE: ROSANGELA HIANES GOUVEA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, para declarar inexistente relação jurídica referente a dívida supostamente originada de compras perante a empresa Natura Cosméticos S.A., determinar a abstenção de cobrança e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A apelante sustenta a regularidade da cessão de crédito, a legitimidade da cobrança, a inexistência de negativação indevida e a ausência de dano moral indenizável, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelante comprovou a regularidade da contratação originária e da cobrança realizada; (ii) estabelecer se houve efetiva inscrição indevida do nome da autora em cadastro restritivo de crédito; (iii) determinar se a negativação indevida configura dano moral indenizável; e (iv) verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações apresentadas.

4.

A responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, incumbindo-lhe comprovar a regularidade da contratação e a legitimidade da cobrança promovida.

5.

Os documentos apresentados pela recorrente evidenciam inconsistências relevantes, pois as notas fiscais indicam nome e endereço divergentes daqueles pertencentes à autora, circunstâncias que reforçam os indícios de fraude.

6.

A recorrente não apresenta contrato assinado, comprovante de entrega de mercadorias ou qualquer elemento idôneo apto a demonstrar a vinculação da autora ao débito discutido.

7.

A cessão de crédito não convalida obrigação inexistente ou fraudulenta, permanecendo o dever da cessionária de comprovar a regularidade da dívida exigida.

8.

Os documentos constantes dos autos demonstram a efetiva inscrição do nome da autora em cadastro restritivo de crédito mantido pelo SPC Brasil, afastando a alegação de mera inclusão em plataforma de negociação privada de débitos.

9.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo suportado.

10.

O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados em hipóteses semelhantes.

11.

Os consectários legais da condenação devem ser adequados, de ofício, para observância da redação atual do art. 406 do Código Civil, conferida pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 487, I, 500, 537, 1.010, §3º, 1.022, 1.023, §2º, e 1.026. CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 43, §2º. CC, arts. 286, 290, 398 e 406. Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena/PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por ROSANGELA HIANES GOUVEA.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, com a seguinte parte dispositiva:

DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

I) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, em nome da parte autora, devendo a parte requerida se abster de cobrar qualquer valor relativo ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor da autora, com fundamento no art. 500 e no art. 537 do CPC/15.

II) JULGAR PROCEDENTE o pedido de danos morais e CONDENAR a empresa requerida a pagar à parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigíveis monetariamente pelo IPCA, a contar da publicação desta sentença (súmula 362, do STJ), com juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e súmula 54 do STJ.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Havendo oposição de Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do CPC), serão recebidos sem efeito suspensivo, sendo o prazo recursal interrompido (art. 1.026 do CPC), devendo a Secretaria do Juízo, mediante Ato Ordinatório, intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do CPC), certificando-se o ocorrido e, em seguida, fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Em caso de interposição de Apelação, intimem-se o(s) apelado(s), mediante Ato Ordinatório, para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo legal. Após, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para julgamento do apelo (art. 1.010, § 3º, do CPC) com minhas homenagens de estilo.

Na hipótese de trânsito em julgado, não havendo pendências, certifique-se e ARQUIVEM-SE os autos com as providências de praxe.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) a regularidade da cessão do crédito originalmente celebrado entre a apelada e a empresa NATURA COSMÉTICOS S.A., afirmando que a operação foi regularmente formalizada e registrada, nos termos dos arts. 286 e seguintes do Código Civil; (ii) que a apelada foi devidamente notificada acerca da cessão de crédito, inclusive mediante comunicação expedida por órgão de proteção ao crédito, observando-se os arts. 290 do Código Civil e 43, §2º, do CDC; (iii) que a ausência de eventual notificação não afastaria a exigibilidade do débito, citando precedente do Superior Tribunal de Justiça; (iv) que os documentos acostados demonstrariam a origem e validade da dívida, bem como a regularidade da cessão realizada; (v) inexistir negativação indevida, alegando que o apontamento mencionado pela autora estaria vinculado à plataforma “Serasa Limpa Nome”, a qual não configuraria inscrição restritiva de crédito, mas mero ambiente de negociação privada de débitos; (vi) a inexistência de ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito decorrente do inadimplemento da obrigação originária; (vii) a ausência de comprovação dos danos morais alegados, defendendo que não houve demonstração de efetivo abalo extrapatrimonial; e (viii) subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais e afastando a condenação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 27 de maio de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise: (i) da regularidade da cobrança realizada pela apelante; (ii) da existência ou não de inscrição indevida do nome da autora em cadastro restritivo de crédito; (iii) da configuração do dano moral indenizável; e (iv) da manutenção da declaração de inexistência do débito discutido nos autos.

Conforme relatado, a sentença recorrida julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência da relação jurídica relativa ao débito discutido nos autos, determinar a abstenção de cobrança pela requerida e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Insurge-se a apelante sustentando, em síntese, a regularidade da cessão de crédito, a inexistência de negativação indevida e a ausência de comprovação do dano moral, ao argumento de que a inclusão do débito teria ocorrido apenas na plataforma “Serasa Limpa Nome”.

Todavia, após detida análise do conjunto probatório constante dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

Inicialmente, no que concerne à declaração de inexistência do débito, verifico que a sentença recorrida encontra-se escorreita e adequadamente fundamentada.

A controvérsia instaurada nos autos refere-se à suposta contratação de dívida oriunda de compras realizadas perante a empresa NATURA COSMÉTICOS S.A., posteriormente cedida à empresa recorrente.

Desde a petição inicial, a autora negou categoricamente a contratação da obrigação, afirmando jamais ter realizado compras junto à empresa cedente, tampouco recebido quaisquer produtos, alegando ter sido vítima de fraude, circunstância inclusive acompanhada da lavratura de boletim de ocorrência.

Em se tratando de inequívoca relação de consumo, correta a incidência das normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança de suas alegações.

Além disso, a responsabilidade da fornecedora de serviços revela-se objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC, incumbindo-lhe demonstrar a regularidade da contratação e a legitimidade da cobrança promovida.

Todavia, a recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório.

Embora tenha juntado aos autos notas fiscais e documentos relativos à cessão de crédito, os próprios documentos apresentados evidenciam inconsistências substanciais capazes de infirmar a alegada legitimidade da obrigação.

Conforme corretamente consignado pelo juízo de origem, as notas fiscais acostadas aos autos indicam nome diverso daquele pertencente à autora — “ROSANGELA RIANE GOUVEIA” — além de consignarem endereço incompatível com o domicílio da demandante, circunstâncias que evidenciam fortes indícios de fraude na contratação.

De igual modo, correta a fundamentação sentencial ao reconhecer que a requerida detinha melhores condições técnicas e documentais para demonstrar a autenticidade da contratação, inexistindo nos autos instrumento contratual assinado, comprovante de entrega de mercadorias ou qualquer outro elemento seguro apto a vincular a autora ao débito impugnado.

A mera apresentação de documentos unilaterais e instrumentos de cessão de crédito não possui aptidão para demonstrar a legitimidade da obrigação originária.

Cumpre destacar que a cessão de crédito apenas transfere a titularidade da obrigação, não convalidando eventual débito inexistente ou fraudulento, permanecendo hígido o dever da cessionária de comprovar a regularidade da dívida exigida.

Portanto, diante da fragilidade probatória apresentada pela recorrente e das relevantes inconsistências constantes dos próprios documentos por ela acostados, impõe-se a manutenção integral da sentença no ponto em que declarou inexistente a relação jurídica debatida nos autos e determinou a abstenção de cobrança.

No que concerne aos danos morais, igualmente não assiste razão à apelante.

Ao contrário do alegado nas razões recursais, os autos demonstram de forma inequívoca que houve efetiva inscrição do nome da autora em cadastro restritivo de crédito mantido pelo SPC Brasil.

Conforme documento acostado aos autos, extraído do sistema “SPC Mix Mais”, verifica-se expressamente a existência de “REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA – SPC”, vinculados ao CPF da autora, constando duas anotações restritivas relacionadas ao débito objeto da lide.

O referido documento registra, inclusive, a existência de “registro(s) de inadimplência”, bem como discrimina os contratos vinculados à empresa FIDC NPL I, com indicação de datas de inclusão, vencimentos e valores das restrições lançadas em nome da autora.

Dessa forma, resta integralmente afastada a alegação recursal de que a inclusão teria ocorrido apenas na plataforma “Serasa Limpa Nome”.

Os documentos constantes dos autos comprovam que houve efetiva negativação do nome da autora em banco de dados restritivo de crédito acessível ao mercado, circunstância apta a ensejar dano moral presumido.

É certo que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo experimentado.

Isso porque a negativação indevida extrapola o mero aborrecimento cotidiano, atingindo diretamente atributos da personalidade do consumidor, especialmente sua honra objetiva e credibilidade perante o mercado.

No caso concreto, além da inexistência da dívida, restou comprovada a efetiva inscrição restritiva em nome da autora, circunstância suficiente para caracterizar o dever de indenizar.

Também não merece reparo o
quantum
indenizatório arbitrado na origem.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano suportado, o caráter pedagógico da medida e os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em hipóteses análogas.

Assim, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

No tocante aos consectários legais da condenação, impõe-se apenas adequação, de ofício, quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios, em observância à redação atualmente vigente do art. 406 do Código Civil, conferida pela Lei nº 14.905/2024.

Assim, a correção monetária deverá observar o IPCA, incidindo a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Quanto aos juros moratórios, estes deverão incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, observando-se, contudo, a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, em sua redação atual, a qual estabelece a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, deduzido o índice de atualização monetária aplicado no período, quando houver cumulação.

Dessa forma, a condenação deverá observar os parâmetros estabelecidos pelo art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

3.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço a Apelação, porém,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

De ofício, determino apenas a adequação dos consectários legais da condenação, para que a correção monetária observe o IPCA, a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e os juros moratórios incidam desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, observando-se, contudo, a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, com redação conferida pela Lei nº 14.905/2024.

Tendo em vista a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/06/2026